Tribunal: STF
Processo: RHC 53888
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA
POR NÃO HAVER ESCLARECIDO, DE FORMA PRECISA, A PARTICIPAÇÃO DA
PACIENTE DO DELITO QUE LHE É IMPUTADO. A ALEGAÇÃO DA INÉPCIA DA
DENÚNCIA NÃO FOI FEITA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, MAS
SOMENTE NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA O STF.
ADEMAIS NÃO HÁ, NOS AUTOS, TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A
VERIFICAÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA, ATÉ PORQUE EXISTE, NELE, A NOTÍCIA DE
ADITAMENTO DA DENÚNCIA, CUJO TEOR NÃO CONSTA DOS AUTOS POR MEIO DE
DOCUMENTO HÁBIL. 
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.